Tribunal: TJMT
Processo: 0001868-29.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, envolvendo esquema de desvio de recursos públicos mediante contratação fictícia de empresa, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A sentença condenou parte dos requeridos e excluiu José Quirino Pereira da responsabilização.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a comprovação do dolo específico exigido pela Lei n.° 8.429/92, com as alterações da Lei n.° 14.230/21, para configuração do ato de improbidade administrativa com dano ao erário;
(ii) se a colaboração premiada homologada judicialmente pode ser validamente utilizada em ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa;
(iii) se é legítima a utilização de prova emprestada, respeitado o contraditório.
iv) se há elementos suficientes para estender a condenação a José Quirino Pereira.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897), os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.
4. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.
5. As provas documentais e testemunhais, incluindo cheques emitidos sem lastro contratual, depoimentos e arquivos digitais, revelam a existência de estrutura organizada para desvio de recursos públicos com participação direta e consciente dos réus.
6. A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.
7. A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos.
8. A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.
9. O conjunto probatório aponta que José Quirino Pereira não era mero espectador, mas partícipe ativo no esquema fraudulento.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos de apelação de Humberto Melo Bosaipo e Joel Quirino Pereira conhecidos e não providos. Recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para estender a condenação de ressarcimento a José Quirino Pereira.
Tese de julgamento: "1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo. 2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.
3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus. 4. A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário alcança todos aqueles que, ainda que sem vínculo formal com a administração pública, concorreram dolosamente para o ato lesivo.”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL e LV; art. 37, § 4o e § 5o; Lei n.° 8.429/92, arts. 1o, § 1o e § 4o, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STF, ARE 1175650, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.07.2023; STJ, REsp 1601868/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 13.08.2024; STJ, AgInt no RMS 61408/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0001868-29.2008.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AO ERÁRIO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[EXM
A. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS
DE

HUMBERTO
MELO BOSAIPO E JOEL QUIRINO PEREIRA,
E
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. DESVIO DE VERBAS MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA. DOLO COMPROVADO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS GESTORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO VÁLIDA DA PROVA EMPRESTADA E DE COLABORAÇÃO PREMIADA. RECURSOS DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação civil pública de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, envolvendo esquema de desvio de recursos públicos mediante contratação fictícia de empresa, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A sentença condenou parte dos requeridos e excluiu José Quirino Pereira da responsabilização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) a comprovação do dolo específico exigido pela Lei
n.°
8.429/92, com as alterações da Lei
n.°
14.230/21, para configuração do ato de improbidade administrativa com
dano
ao erário;

(
ii
) se a colaboração premiada homologada judicialmente pode ser validamente utilizada em ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa;

(
iii
) se é legítima a utilização de prova emprestada, respeitado o contraditório.

(
iv
) se há elementos suficientes para estender a condenação a José Quirino Pereira.

III. Razões de decidir

De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema
n.°
897), os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

Com as modificações trazidas pela Lei
n.°
14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em prejuízo ao erário, tipificado no artigo 10, da Lei
n.°
8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

As provas documentais e testemunhais, incluindo cheques emitidos sem lastro contratual, depoimentos e arquivos digitais, revelam a existência de estrutura organizada para desvio de recursos públicos com participação direta e consciente dos réus.

A colaboração premiada de um dos réus, homologada judicialmente e corroborada por outros elementos de prova, reforça a narrativa da conduta dolosa.

A utilização de prova emprestada é válida, desde que oportunizado o contraditório às partes, o que se verificou nos autos.

A conduta dos apelantes transcendeu a mera omissão funcional, caracterizando participação ativa na execução de esquema de desvio sistemático de recursos públicos, o que justifica a condenação ao ressarcimento integral.

O conjunto probatório aponta que José Quirino Pereira não era mero espectador, mas partícipe ativo no esquema fraudulento.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação de Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira conhecidos e não providos. Recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso conhecido e provido para estender a condenação de ressarcimento a José Quirino Pereira.

Tese de julgamento:

"1. É devido o ressarcimento ao erário, em razão de ato ímprobo, quando comprovada a conduta dolosa do agente público que, de forma consciente e reiterada, autoriza pagamentos vultosos a empresa de fachada, sem respaldo documental ou comprovação de contraprestação, causando prejuízo efetivo.

2. A demonstração do dolo específico pode decorrer da análise contextual dos elementos objetivos e documentais, inclusive mediante a validação judicial de colaboração premiada corroborada por provas materiais.

3. É legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório, para reforçar a autoria e a materialidade dos atos ímprobos imputados aos réus. 4. A responsabilidade pelo ressarcimento ao erário alcança todos aqueles que, ainda que sem vínculo formal com a administração pública, concorreram dolosamente para o ato lesivo.”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XL e LV; art. 37, § 4o e § 5o; Lei
n.°
8.429/92,
arts
. 1o, § 1o e § 4o, 10 e 17.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022; STF, ARE 1175650, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.07.2023; STJ, REsp 1601868/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 13.08.2024; STJ,
AgInt
no RMS 61408/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a T., j. 11.05.2020.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
.
D
ES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HUMBERTO MELO BOSAIPO e JOEL QUIRINO PEREIRA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de
n.°
0001868-29.2008.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 278677959):

“
Vistos etc.

Cuida-se de
Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário,
com pedidos liminares, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face de
José Geraldo Riva, Humberto Melo
Bosaipo
, Geraldo Lauro, Nivaldo de Araujo, José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira,
com fundamento no art. 37, §5o, da Constituição Federal e da Lei no 7.347/85.

O requerente alega, em síntese, que os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Melo
Bosaipo
, na qualidade de gestores responsáveis pela Administração da Assembleia Legislativa Estadual, foram responsáveis por desvios na ordem de R$1.819.430,80 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos), identificados por trinta e dois (32) cheques nominais à empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos.

Afirma que os requeridos Geraldo Lauro e Nivaldo de Araújo, ocupavam à época dos fatos, cargos nos setores de patrimônio e licitação da AL/MT, tendo ambos colaborado para a prática dos atos fraudulentos descritos na inicial.

Argui que os requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, embora não ocupassem cargo público à época dos fatos, teriam agido em concurso dos demais requeridos, sendo eles os responsáveis pela criação e utilização de empresas inexistentes, ou mesmo se utilizar de algumas empresas regulares como supostas beneficiárias de cheques emitidos pela AL/MT, sem que os reais proprietários tivessem conhecimento, como é o caso da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos.

Assevera que as sanções pela prática do ato de improbidade administrativa não poderão ser aplicadas, em face da prescrição, sendo, porém, perfeitamente possível buscar o ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal.

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos requeridos, além da concessão de busca e apreensão de todos os documentos relativos às referidas licitações, que envolvam a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, conforme descrito na inicial.

No mérito requereu a condenação dos requeridos ao ressarcimento do dano causado ao Estado de Mato Grosso, no valor de R$1.819.430,80 (um milhão, oitocentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).

Pela decisão de Id. 58115740 fls. 158/163, os pedidos liminares foram indeferidos, oportunidade em que foi determinada a intimação do Estado de Mato Grosso, para manifestar interesse na ação e a citação dos requeridos.

Os requeridos José Geraldo Riva e Geraldo Lauro, por seus patronos, apresentaram manifestação nominada de “resposta” (Id. 278677094 fls. 44/78), arguindo em preliminar a incompetência absoluta deste Juízo.

Arguiram, ainda, que os agentes políticos não respondem por atos de improbidade administrativa, mas sim por crime de responsabilidade, sendo necessária a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No mérito, arguiram a ausência de prova que possa, ao menos, ser indicativo de que os requeridos tenham praticado uma conduta capaz de causar algum dano ao erário.

O requerido Humberto Melo
Bosaipo
, por seu patrono, apresentou contestação (Id. 278677097 fls. 123/130), arguindo a preliminar de nulidade do inquérito civil.

No mérito, afirmou que o requerido, na qualidade de Deputado Estadual e Presidente ou Primeiro Secretário da Casa Legislativa, não era a sua função inspecionar cada um dos processos licitatórios e verificar a efetiva entrega dos serviços ou materiais licitados.

Afirmou que não restou demonstrado qualquer ilegalidade de pagamento as empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços, tampouco no fato de
haverem
cheques recebidos e trocados junto às empresas de
factoring
.

Ressaltou, também, que não era a sua função, como membro da mesa diretora, acompanhar as minúcias de cada um dos procedimentos administrativos, sendo certo que todos os atos dos servidores ficavam registrados nos respectivos processos administrativos.

Requereu, ao final, o acolhimento da preliminar e a extinção do processo sem julgamento do mérito ou, com o julgamento do mérito, a improcedência da ação.

Pela manifestação constante no Id. 58117355 fls. 05/20, o requerido o requerido Humberto Melo
Bosaipo
, por seu patrono, arguiu também a incompetência absoluta deste Juízo, em razão da inconstitucionalidade dos Provimentos 19/2013/CM, 32/2013/CM, 36/2013/CM e 37/2013/CM, afirmando que foi instituído regime de exceção na Vara Especializada, sendo esta incompetente.

O requerido José Geraldo Riva, manifestou no Id. 58117355 fls. 34/51 e apontou novamente para a incompetência desta Vara Especializada, em razão da inconstitucionalidade formal e material do provimento n.o 004/2008/CM.

Pela decisão constante no Id. 278677099 fls. 46/52, as preliminares de incompetência da vara para o processamento e julgamento da ação foram afastadas, oportunidade em que a tramitação do processo foi suspensa em razão do óbito do requerido Nivaldo Araújo, noticiado nos autos no 9890-13.2007.811.0041 (cód. 289373).

O representante do Ministério Público do Estado desistiu da ação em relação ao requerido Nivaldo de Araújo.

Pela decisão constante no Id. 278677099 fls. 278/280, foi homologada a desistência da ação com relação ao requerido Nivaldo de Araújo.

No Id. 278677099 fls. 283 foi certificado o decurso do prazo sem a apresentação de contestação pelos requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira.

O Ministério Público do Estado, por seu representante, apresentou impugnação às contestações (Id. 278677099 fls. 284/287 e Id. 278677850 fls. 02/20), rechaçando as preliminares arguidas, bem como requerendo a produção todas as provas admitidas em direito.

O requerido José Geraldo Riva noticiou o “Acordo de Colaboração Premiada” firmado com o Ministério Público e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retificando a sua defesa e reconhecendo a procedência dos pedidos da ação.

No despacho de Id. 278677851 fls. 09 foi determinado que o requerente juntasse aos autos, o anexo da colaboração premiada firmada pelo requerido Jose Geraldo Riva, o que foi cumprido, conforme Id. 278677851 fls. 12/68 e Ids. 58117362; 278677853 e 58546963.

Na decisão de Id. 82158514,as preliminares e prejudiciais do mérito arguidas pelas defesas dos requeridosforam afastadas; foi decretada a revelia dos requeridos Joel Quirino e José Quirino; o processo foi saneado, fixando-se os pontos controvertidos, bem como foi determinada a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

O requerente e os requeridos Humberto
Bosaipo
, Geraldo Lauro, José Quirino e Joel Quirino, requereram a produção de prova (Id. 84080195, Id. 84810470 e Id. 84078926).

Na decisão de Id. 102553039foi determinada a intimação das partes, para manifestarem se concordavam com a utilização de depoimentos das testemunhas arroladas, como prova emprestada de processos semelhantes.

Os requeridos foram intimados e apenas o requerente e o requerido Geraldo Lauro manifestaram expressamente sobre a prova emprestada.

Na decisão de Id. 111078670, os pedidos de prova emprestada foram deferidos e trasladados para estes autos.

No despacho de Id. 138189213 a instrução processual foi encerrada, bem como foi determinada a intimação das partes, para apresentarem os memoriais finais.

O representante do Ministério Público apresentou os memoriais finais no Id. 143950089. Na sequência, os requeridos José Riva, Humberto
Bosaipo
, Geraldo Lauro, José Quirino e Joel Quirino, por seus patronos, apresentaram os memoriais finais nos Ids. 149316279; 152767102; 15424125 e; 154301185.

No Id. 168935879, o representante do Ministério Público informou a formalização de acordo de não persecução cível com o requerido Geraldo Laudo, requerendo a sua homologação.

Na sentença preferida no Id. 176228466, o acordo de não persecução cível foi homologado e o processo foi julgado extinto em relação ao requerido Geraldo Lauro.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Em primeiro lugar, em relação ao pedido de reconhecimento de prescrição, arguida pela defesa do requerido Humberto
Bosaipo
em seus memoriais, entendo que a
analise
do pedido encontra-se prejudicada, uma vez que a presente ação tem por objeto apenas o ressarcimento ao erário, o qual é imprescritível como definido no tema 897/STF.

Passo a
analise
do mérito.

Este processo foi distribuído antes da publicação da Lei Federal no 14.230, de 25/10/2021, que promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o, do art. 37, da Constituição Federal e dá outras providências.

Sobre a aplicação da nova lei, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 843.989/PR, processo-paradigma do Tema n. 1.199, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

As teses acima transcritas possuem caráter vinculante, nos termos do disposto nos
arts
. 927, inc. III e 987, § 2 o, ambos do Código de Processo Civil e, assim, devem ser observadas nos processos em curso, de modo que a nova norma será aplicada de imediato e não haverá retroatividade para as questões de caráter processual; para as alterações de caráter material, haverá retroatividade, se a nova norma for mais benéfica, respeitada a coisa julgada.

Destaca-se, ainda, que a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, ao art. 1o e parágrafos, da Lei n. 8.429/92, estabelece que apenas as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa, ou seja, somente se admite responsabilizar os atos dolosos praticados
com vontade
livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade do agente,
in
verbis
:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

§ 3o O
mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade
administrativa
.(
grifo nosso).

Ainda, vejamos a jurisprudência do nosso Tribunal:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1. NO CASO, RESTANDO
Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral
AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF. 2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema no 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.” (TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023). (N.U 0003325-50.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023).

Ressalta-se, ainda, que o art. 17, §10-D, da mencionada lei, estabelece que: “Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos
arts
. 9o, 10 e 11, desta Lei.”

Feitas essas considerações, verifico que no caso em comento a petição inicial aponta que os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Melo
Bosaipo
, atuando como responsáveis pela administração da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, teriam praticado atos de improbidade que causaram danos ao erário, enriquecimento ilícito e ofensa a princípios da Administração Pública, mediante fraude à licitação e desvio de recursos públicos, por meio da emissão de trinta e dois (32) cheques, em favor da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos.

Segundo consta ainda da petição inicial, a referida empresa foi utilizada irregularmente pelos requeridos José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, os quais teriam sido os contadores responsáveis pela sua constituição.

O representante do Ministério Público apontou que tais ilegalidades, consistentes no uso da empresa, para o desvio de verba pública, configurou a prática de ato de improbidade administrativa, que causou prejuízo ao erário.

Pois bem. De
inicio
, saliento que o requerido José Geraldo Riva firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, devidamente homologado
pelo o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual é utilizado nestes autos com finalidade de corroborar os fatos narrados na inicial.

Diante da celebração do acordo, o requerido José Geraldo Riva reconheceu os atos ímprobos imputados na petição inicial, o que comporta provimento de natureza declaratória, pois, caso descumpridas as condições pactuadas na colaboração premiada, poderá o requerente comunicar o juízo e buscar a imposição das penalidades impostas no acordo.

Ademais, sabe-se que as declarações do colaborador não perfazem prova isoladamente, devendo existir outros elementos corroborativos, para que o Juiz possa formar a sua convicção, para proferir a decisão de mérito.

Neste sentido, cabe aqui sopesar as provas contidas na referida delação, juntadas nos Ids. 278677851 a 278677853 e, Id. 58546963, as quais foram confirmadas em juízo no Id. 111346986, uma vez que o colaborador narra detalhadamente como funcionava o esquema de desvio de verbas públicas da AL/MT, consistente no uso não apenas da empresa requerida nesta ação, mas de inúmeras outras empresas fictícias ou irregulares, para figurar em processos licitatórios ou aquisições simplificadas e receber o pagamento por produtos ou serviços que não foram prestados.

O colaborador informa, em síntese, que o desvio de verba pública com a utilização de empresas fictícias ou irregulares era uma prática rotineira e comum desenvolvida pelos deputados estaduais, para o recebimento de propina mensal, com a finalidade de manter a governabilidade do executivo. Menciona ainda, que esses desvios ocorreram entre os anos de 1995
a
2015.

Percebe-se, assim, que os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial.

Dentre as empresas que participaram do citado esquema, a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos teria sido contratada para a prestação de serviços e teria sido beneficiária dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos anos de 2001 a 2002.

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que seu o
numero
de CNPJ pertencia a outra empresa e foi utilizado para justificar a emissão dos cheques da AL/MT, com a criação da referida empresa inexistente, ou seja, os requeridos se utilizaram do cadastro de uma empresa que se encontrava regular, e utilizaram os dados para criação de outra empresa fictícia para justificar os pagamentos ilegais (Id. 58115730 fls. 29/30).

Observa-se que o CNPJ 04.600.944/001-50 consta o nome A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções e, como contador responsável o requerido Joel Quirino, no entanto, o mesmo
numero
de CNPJ foi utilizado para criar ilegalmente a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos teria, a qual foi utilizada ilegalmente pelos requeridos para emissão de vários cheques nos anos de 2001 a 2002 (Id. 58115730 fls. 29/30 e 47/50).

Ademais, o sócio, a pessoa de nome Ademir
Caberlin
, afirmou que constituiu a empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções, através dos contadores e requeridos Joel Quirino e José Quirino, mas que nunca autorizou a abertura de qualquer outra empresa, bem como que nunca participou de qualquer licitação na AL/MT e que desconhece a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos (Id. 58115733 – fls. 83/86).

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que os dados da empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construçõesforam utilizados irregularmente, para a criação da empresa inexistente A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, sendo assim, o pagamento à empresa fictícia indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de
conferencia
da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se
tratam
de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa. Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

Na análise dos autos verifico a existência de vinte e nove (29) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos (Id. 58115738), quais sejam:

1) Cheque n° 010112, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 39).

2) Cheque n° 010611, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 41).

3) Cheque n° 010702, no valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 43).

4) Cheque n° 011210, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 45).

5) Cheque n° 011310, no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 47).

6) Cheque n° 011473, no valor de R$65.300,00 (sessenta e cinco mil, trezentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 48).

7) Cheque n° 010374, no valor de R$72.500,00 (setenta e dois mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 50).

8) Cheque n° 011815, no valor de R$74.350,00 (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 52).

9) Cheque n° 010720, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 54).

10) Cheque n° 012147, no valor de R$69.526,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 56).

11) Cheque n° 010919, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 58).

12) Cheque n° 011980, no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 60).

13) Cheque n° 012516, no valor de R$52.350,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 62).

14) Cheque n° 012753, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 64).

15) Cheque n° 012610, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 66).

16) Cheque n° 010727, no valor de R$45.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 68).

17) Cheque n° 013053, no valor de R$48.500,00 (quarenta e oito mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 70).

18) Cheque n° 013228, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 72).

19) Cheque n° 013963, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 74).

20) Cheque n° 014074, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 76).

21) Cheque n° 014416, no valor de R$51.434,80 (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, oitenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 78).

22) Cheque n° 014561, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 80).

23) Cheque n° 012828, no valor de R$71.500,00 (setenta e um mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 82).

24) Cheque n° 015029, no valor de R$62.350,00 (sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 84).

25) Cheque n° 016093, no valor de R$67.410,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 88).

26) Cheque n° 016116, no valor de R$35.680,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 89).

27) Cheque n° 015478, no valor de R$42.560,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 90).

28) Cheque n° 016355, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 91).

29) Cheque n° 016038, no valor de R$67.800,00 (sessenta e sete mil, oitocentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 93).

Já os cheques n° 0850004; 014976 e; 015119 estão ilegíveis, não sendo possível identificar os valores e o nome da empresa, de modo que não poderão ser objeto de análise.

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto
Bosaipo
, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$1.616.260,80 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

O requerido Joel Quirino, por sua vez, à época dos fatos era o contador responsável pela empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, conforme consta no Id. 58115730 (fls. 47/50), ficando comprovada a sua efetiva participação no desvio de recursos público, por meio do uso dos dados e da constituição da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos. utilizada no esquema com CNPJ de terceiro, no qual o requerido não apresentou nenhuma prova que pudesse afastar tal afirmativa.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção, ou ainda indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua “atribuição”, concorreram para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

Ainda, José Geraldo Riva, na condição de colaborador, também participou “do esquema”, juntamente com os demais requeridos, desviando recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes ou irregulares. Suas afirmações, mesmo que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados, em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques, sem a devida contraprestação.

Além disso, toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Nilson Roberto Teixeira, Katia Maria
Aprá
, Edil Dias e Raquel Alves ouvidas em juízo (Id. 111342152; 111348683; 111348646; 111348648).

No caso dos autos, alia-se a estes fatos a outros elementos de prova, que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando a ocorrência da conduta ímproba.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, corroborado com a colaboração premiada, ficou evidenciado que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, que efetivamente causou prejuízo ao erário.

No mais, em relação ao requerido José Quirino, embora se reconheça que a narrativa apresentada pressupõe indícios de ilegalidades praticadas pelo requerido no exercício de sua função como contabilista, verifico, contudo, que não há qualquer conduta dolosa capaz de configurar ato de improbidade administrativa, pelo contrário, não há nos autos indícios suficientes de sua autoria na constituição da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos.

Verifica-se que as imputações atribuídas ao requerido José Quirino foram insuficientes para configurar ato de improbidade administrativa, uma vez que não existe nos autos, algum documento por ele assinado ou algum ato por ele praticado, capaz de comprovar ter agido com dolo, com o objetivo de se beneficiar de um ato ilícito. Assim, impõe-se afastar a responsabilidade deste requerido.

Dessa forma, em relação aos requeridos José Riva, Humberto
Bosaipo
e Joel Quirino, em atenção ao exposto acima, verifica-se que dentre as tipificações contidas na lei de improbidade administrativa, aquela prevista no art. 10, da Lei n.o 8.429/92, melhor se amolda aos fatos.

Portanto, os requeridos José Riva, Humberto
Bosaipo
e Joel Quirino devem responder pela prática dos atos de improbidade descritos no art. 10,
caput
, c/c art. 3o da Lei no 8.429/92.

Vejamos:

Art. 3o As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(...).

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92) tutela o dever de probidade do agente público, que é o dever de: o funcionário servir a Administração com honestidade, procedendo no exercício das suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades delas decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. (CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. 1a ed. brasileira, t. II/684. Rio de Janeiro: Forense, 1970 apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 649).

O dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, o que ocorreu no caso em questão.

Observa-se que o dolo restou configurado
no momento em que
os requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
, como ordenadores de despesas e responsáveis pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, autorizaram o pagamento para a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, sem a devida contraprestação, causando
dano
ao erário.

No que tange a conduta dolosa do requerido Joel Quirino,
esta
se caracterizou
no momento em que
foi o responsável pela constituição e o uso dos dados da empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções para criação da empresa fictícia A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, o que causou prejuízo aos cofres públicos.

A propósito, sobre o dolo, vejamos o entendimento jurisprudencial:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.199 DO STF – ART. 1.030, II, CPC – APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – DOLO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – JUÍZO DE RETRAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. 1.
NO CASO, RESTANDO Demonstrado o dolo na conduta do agente, não se verifica a existência de divergência com os fundamentos adotados na Tese de Repercussão Geral AFETA DO TEMA N. 1.199 DO STF
. 2. “A Tese de Repercussão Geral (Tema no 1199) não impôs novo julgamento da causa à luz da Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. De outro lado, cuida-se de questão a ser analisada pelo Tribunal Superior no julgamento do recurso especial.” (TJMT, JUÍZO DE RETAÇÃO N. 0042761-86.2013.8.11.0041, 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 18.07.2023). (N.U 0003325-50.2007.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TEMA 897 DO STF - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 - ELEMENTO SUBJETIVO DOLO - DEVIDAMENTE COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescrição. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Tema 897/STF).
2. Mérito. Aquisição de grande quantidade de combustível pela Casa Legislativa do Município de Cuiabá/MT, considerando-se a frota de veículos e o período de utilização: 60.000 (sessenta mil) litros de gasolina, 25.000 (vinte e cinco mil) litros de álcool e 300 (trezentos) litros de óleo lubrificante. 3. Fatos comprovados por auditoria que atesta celeridade atípica no procedimento, aquisição de quantidade de combustível superior à demanda da entidade, em cotejo com período de utilização (dois meses) e a quantidade de veículos (dois) da frota. 4
. Notas fiscais emitidas pela empresa vencedora do certame evidenciam a irregularidade do procedimento, porquanto não há informações mínimas acerca dos produtos fornecidos.
5.
Demonstrado o dolo específico do recorrente em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade
, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. 6. Recurso desprovido. (N.U 0010263-34.2013.8.11.0041, Relator:
Antonio
Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 14/03/2023, publicado no DJE 21/03/2023) (grifo nosso.)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI No 14.320/2021- DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE – DANO AO ERÁRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.
2. Recursos desprovidos. (N.U 0008931-83.2012.8.11.0003, Relator: Gerardo Humberto Alves Silva Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 07/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023). (grifo nosso).

Desse modo, estando suficientemente comprovados os fatos descritos na inicial, com relação aos requeridos José Riva, Humberto
Bosaipo
e Joel Quirino ficou configurada a prática do ato de improbidade administrativa descrita no art. 10 c/c 3o, da Lei 8.429/92. Porém, encontra-se prescrita a aplicação da sanção imposta no art. 12, da referida lei.

Entretanto, a prescrição desses atos ímprobos não alcança a ação de ressarcimento dos prejuízos causados, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 897):

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Portanto, mostra-se devida
a
condenação dos requeridos em ressarcir o erário, em razão da prática de ato doloso tipificado no art. 10, da Lei de Improbidade Administrativa, pelo prejuízo efetivamente causado
referente a somatória dos cheques emitidos em favor da empresa
A.
Caberlin
Publicidade e Eventos
, cujo pagamento foi efetuado sem nenhuma contraprestação.

Desta forma, inegável a obrigação dos requeridos em devolver aos cofres públicos o valor do efetivo dano causado ao erário.

A imposição de ressarcimento ao erário se faz necessária e exprime a ideia de contraprestação, equivalente à reparação dos danos efetivamente causados pelo agente que, ilicitamente, contribuiu para a sua ocorrência. No caso em comento, esse dano corresponde aos valores pagos por serviços que não foram prestados.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos,
em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, para reconhecer e declarar a prática do ato deimprobidadeadministrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei n.o 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Em relação ao requerido
José Quirino Pereira,
não havendo provas suficientes da prática do ato ímprobo doloso imputado ao requerido,
julgo improcedentes os pedidos
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Já em relação aos requeridos
Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira
,
condeno-os
ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, no valor deR$1.616.260,80 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) e correção monetária, pelo INPC, também incidente a partir do dano (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Condeno os requeridos Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, o apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO aduz que não consta do processado elementos probatórios de que tenha realmente contribuído para a suposta lesão ao erário.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a delação premiada, por si só, não constitui prova suficiente para fundamentar uma condenação, sendo necessária a apresentação de provas independentes que corroborem as alegações do delator.

Salienta, nesse contexto, que inexistem provas adicionais que confirmem as declarações feitas na colaboração premiada e que a condenação da parte apelante está baseada exclusivamente em provas documentais, sem análise técnica e pericial, o que não é suficiente para a configuração do ato improbo.

Assevera, ademais, que não já comprovação de que a parte apelante agiu com vontade livre e consciente de desobedecer aos comandos legais e violar os princípios da moralidade, imparcialidade e legalidade.

Pontua, por derradeiro, a desproporcionalidade das sanções aplicadas, pois foi condenado ao ressarcimento ao erário, sem provas robustas de sua responsabilidade exclusiva pelo alegado prejuízo.

Em face dessa situação, pugna pelo “
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegalidade das provas utilizadas e, consequentemente,
JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ABSOLVENDO O APELANTE
das sanções impostas;
Subsidiariamente
, na hipótese de manutenção da condenação, requer-se a redução da sanção aplicada, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
” (ID. 278677962).

Por sua vez, o apelante JOEL QUIRINO PEREIRA sustenta que a condenação não possui embasamento probatório, pois não há demonstração de que praticou ato doloso ou utilizou a empresa, existindo apenas “[...]
UM PAPEL QUE CONSTA SEU NOME E CRC, SEM ASSINATURA SEM O DOCUMENTOS DE CADASTRO QUE POSSA CONFIRMAR QUE O MESMO AGIU DE MA FÉ OU DOLO
”.

Pondera que, ao analisar o contrato social, observa-se que o instrumento foi confeccionado pelo escritório “
DIEGO COTABILIDADE
”, cujo responsável, naquele período, era o contador Luiz Alberto
Dondo
Gonçalves, não tendo qualquer grafia ou elaboração por parte do apelante, nem mesmo fornecimento da etiqueta do CRC, documento exigido à época.

Afirma, nesse contexto, que desconhece o contrato social, os sócios, os seus termos, o advogado subscritor e o extrato do cadastro na SEFAZ sem qualquer critério legal, que inseriu seu nome como contador responsável. Ressalta que por essa razão a defesa insistiu reiteradas vezes pela realização de perícia técnica para apurar os fatos.

Afiança a ausência de fundamentação da sentença, pois o seu irmão foi absolvido por não constar seu nome no extrato, enquanto a parte apelante foi condenada somente por tal motivo.

Destaca, quando ao mérito, que os atos que lhe são imputados constituem mera irregularidade formal, passível de nulidade tão somente quando lesivo ao erário público, não evidenciada na hipótese.

Posiciona, ademais, que não há dolo comprovado, pois não recebeu, pagou, assinou, utilizou, deu manutenção ao ato. Afirma que a pessoa que utilizou apenas colocou o nome em um cheque e cometeu os desvios, sem nenhuma participação sua.

Consigna, à vista disso, que a única evidência concreta é que terceiros utilizaram o nome da empresa e cometeram ilícitos sem conluio ou participação da parte apelante.

Por essa razão, requer “
a total procedência do recurso para
reformar a decisão recorrida
e determinar a absolvição do apelante
” (ID. 278677970).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões, afirma que as provas constantes dos autos evidenciam a participação e o dolo do requerido JOSÉ QUIRINO PEREIRA.

Nesse viés, argumenta que em diligências administrativas, não foi possível localizar a empresa A. CABERLIN PUBLICIDADE E EVENTOS, apenas a empresa CENTRO OESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, cujo nome fantasia é A. CABERLIN.

Aponta que o proprietário da referida empresa, ao ser ouvido no curso da investigação extrajudicial, declarou que os atos de constituição da empresa e da filial eram de responsabilidade dos contatores JOEL e JOSÉ QUIRINO.

Acrescenta, a esse respeito, que como profissionais experientes e habilitados na área contábil é impossível alegar desconhecimento
a respeito das flagrantes
irregularidades em relação à empresa A. CABERLIN PUBLICIDADE E EVENTOS.

Esclarece que ao elaborarem e analisarem documentos de uma empresa manifestamente inexistente, os contadores afiram com plena consciência da ilicitude de suas condutas, contribuindo deliberadamente para a consumação do ato ilícito.

Reporta, outrossim, que no grupo formado na Assembleia Legislativa para forjar empresas e burlar licitações com desvios de dinheiro público, somente JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA possuíam a expertise para burlar toda a burocracia da criação de uma empresa fantasma, o que leva, obrigatoriamente, a concluir que o resultado não ocorreria como de fato aconteceu sem a participação efetiva deles.

Ao discorrer sobre isso, acrescenta que diferentemente da conclusão sentencial, o pedido inicial foi instruído com vários materiais encontrados na empresa dos contadores e na residência do apelado, que somados às provas testemunhais e ao depoimento do colaborador JOSÉ GERALDO RIVA,

confirmam a sua participação decisiva no esquema criminoso como criador da empresa fantasma.

Enuncia, ainda, que “
não bastasse os documentos apreendidos de posse do apelado fazer provas contra eles, o vínculo indissolúvel entre esses contadores e os agentes públicos responsáveis por providenciar e efetuar os pagamentos ilícitos, HUMBERTO BOSAIPO e Nivaldo, são confirmados nas declarações, da testemunha Edil Dias Corrêa, ouvida no Processo n.0009890.13.2007.811.0041
”.

Expõe, em destaque final, que os referidos contadores foram condenados nos autos
n.°
4404-47.2007.811.0041, 3668-63.2006.8.11.0041, 45255-75.2007.8.11.0041 e 4135-42.2006.8.11.0041, pela participação no mesmo esquema ilícito.

Com base nesses fundamentos, requer “
seja conhecido e PROVIDO o presente recurso de Apelação para o fim de reformar a respeitável sentença, com o fito de condenar o apelado JOSÉ QUIRINO PEREIRA às sanções da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.o 8.429/92) pelas práticas descritas na inicial
” (ID. 278677974).

Nas contrarrazões, o
Parquet
defende que está comprovada, de forma inequívoca, a existência de esquema de corrupção da qual os apelantes participavam, pugnando, por essa razão, pelo não provimento dos recursos interpostos (ID. 278677981).

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, ao contrarrazoar o apelo ministerial, reprisa
ipsis
literis
as razões de apelação apresentadas por JOEL QUIRINO PEREIRA, postulando, com esses argumentos, pela manutenção da sentença de absolvição (ID. 278677983).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento
dos apelos manejados por
Humberto Melo
Bosaipo
e
Joel Quirino Pereira
e
provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público
” (ID. 284030887).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FE
R
REIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por HUMBERTO MELO BOSAIPO e JOEL QUIRINO PEREIRA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de
n.°
0001868-29.2008.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
”
em desfavor de JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO BOSAIPO, GERALDO LAURO, NIVALDO DE ARAÚJO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, visando a condenação de ressarcimento dos danos causados ao erário, no valor de R$ 1.819.430,80 (um milhão e oitocentos e dezenove mil e quatrocentos e trinta reais e oitenta centavos).

De acordo com o narrado na petição inicial, após investigações iniciadas a partir da operação “Arca de Noé”, constatou-se que os requeridos JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO, então gestores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, desviaram R$ 1.819.430,80, mediante cheques nominais à empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, criada de forma fraudulenta para justificar a emissão de cheques, atos para os quais colaboraram GERALDO LAURO e NIVALDO DE ARAÚJO, ocupantes de cargos nos setores de finanças, patrimônio e licitação da Assembleia, além de JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, que embora não ocupassem cargos públicos, agiram em concurso com os demais, sendo responsáveis pela criação e utilização de empresas inexistentes.

Citados, NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, HUMBERTO MELO BOSAIPO apresentaram contestação (ID 278677091 – pág. 15/27, ID. 278677094 – pág. 44/78 e ID. 278677097 – pág. 123/131), JOEL QUIRINO PEREIRA e JOSÉ QUIRINO PEREIRA, a despeito da citação regular, não apresentaram defesa (ID. 278677866) e JOSÉ GERALDO RIVA compareceu espontaneamente aos autos e ofereceu contestação (ID. 278677094 – pág. 44/78), impugnadas pelo
Parquet
nos
IDs
. 278677099 -
pág.
285/287 e 278677850 - pág. 02/20).

Diante do falecimento de NIVALDO DE ARAÚJO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO requereu a desistência da ação com a extinção do processo em relação a ele (ID. 278677099 – pág. 144/148), homologada pela decisão de ID. 278677099 – pág. 278/281.

No curso da instrução, JOSÉ GERALDO RIVA noticiou a celebração de “Acordo de Colaboração Premiada” firmado com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ocasião na qual retificou a sua defesa e reconheceu a procedência dos pedidos (ID. 278677850 – pág. 70).

Posteriormente, o
Parquet
pugnou pelo compartilhamento do acordo de colaboração premiada em relação aos fatos narrados na ação, com a juntada dos documentos que a instruem (ID. 278677851 – pag. 05/07 e pág. 14/68, ID. 278677852, 278677853 – pág. 01/87 e 278677856).

Sobre os documentos colacionados, manifestaram-se JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677853 – pág. 91/144 e ID. 278677862).

Saneado o processo (ID. 278677867), admitiu-se a prova emprestada (ID. 278677882, ID. 278677894 e ID. 278677895/278677903), além do depoimento pessoal dos requeridos (ID. 278677912 e ID. 278677913).

Encerrada a instrução processual, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 278677925), HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677931), JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA (ID. 278677935) apresentaram memoriais.

GERALDO LAURO celebrou Acordo de Não Persecução Cível com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 278677952), homologado pela sentença de ID. 278677953.

Sobreveio, então, a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos em relação a JOSÉ QUIRINO PEREIRA e parcialmente procedentes quanto aos demais requeridos.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De proêmio, aponta-se que JOEL QUIRINO PEREIRA solicitou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o pagamento do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso.

À vista disso, a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as
taxas ou as custas judiciais;

II -
os
selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV -
a
indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V -
as
despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI -
os
honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX -
os
emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no
art. 95, §§ 3o a 5o
, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. (grifo nosso).

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In
casu
, de acordo com o despacho lançado no ID. 284903851, a parte apelante foi intimada para comprovar a alegada incapacidade financeira e, na manifestação de ID. 287346364, instruída com documentos, cumpriu a exigência legal.

Sendo assim, presentes os requisitos,
DEFIRO, ao apelante JOEL QUIRINO PEREIRA, os benefícios da justiça gratuita
na seara recursal.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

No recurso de apelação interposto por JOEL QUIRINO PEREIRA e nas contrarrazões de JOSÉ QUIRINO PEREIRA, as partes suscitam a ausência de fundamentação, postulando pela declaração de nulidade da sentença.

Como se sabe, o artigo 489, § 1°, do CPC, dispõe que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Na hipótese, a despeito do que argumenta a parte apelante, constata-se que a magistrada
a quo
expôs os motivos pelos quais julgou parcialmente procedente a ação, analisando o acervo probatório com o devido embasamento de sua decisão em dispositivos de lei e jurisprudência aplicáveis à espécie.

Ademais, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”(
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS – DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO A PARTICULAR – DISPENSA INDEVIDA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – CONDUTAS DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LIA – TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

2. “Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15)
.” (N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021).

3. Nos termos do art. 29, VIII da CF e do tema 469/STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva dos ex-vereadores, pois “nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao
vereador“
.

4. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3. A inobservância do ditame legal quanto à dispensa de licitação para doação de bem público, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restaram comprovados o elemento subjetivo – dolo específico – dos agentes e a perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada aos artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992.

4. Recursos conhecidos e providos”.

(N.U 0007436-93.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 10/04/2023). (Grifo nosso).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (
AgInt
no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas”.

(N.U 0004902-28.2010.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 04/04/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO – PRECEDENTE DO STF – MULTA EXORBITANTE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 458 CPC/73 (489 do CPC/15).

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os municípios detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, como no caso concreto, por serem tais matérias assuntos de interesse local (RE 610221 RG).

Quanto à verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A graduação da multa administrativa pela não observância ao CDC e às Leis Estaduais e Decreto Federal, se mostra adequada, em especial, gravidade das irregularidades, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

Não há falar-se em ilegalidade no Processo Administrativo, quando oportunizado à parte a ampla defesa e o contraditório, anterior à aplicação da pena de multa pelo PROCON Municipal, garantindo-se, assim, o devido processo legal.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC”.

(N.U 1006405-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

Assim, não se vislumbra a alegada fundamentação insuficiente, apta a macular o
decisum.

DO MÉRITO

Quanto aos recursos propriamente ditos, salienta-se que os pedidos de ressarcimento,
fundados
no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Leading Case
n.°
852475 (Tema
n.°
897), no qual fixou a tese no sentido de que: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A partir do tema supratranscrito, vê-se que o pedido de ressarcimento ao erário, conquanto imprescritível, subordina-se à prévia análise da ocorrência, ou não, do ato de improbidade administrativa e o elemento subjetivo doloso, ainda que inaplicáveis, por efeitos temporais, as demais sanções previstas na Lei
n.°
8.429/92.

Como cediço, a Lei
n.°
14.230/2021 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei
n.°
8.429/92,
in
verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Além disso, a novel legislação passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§
2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
(
Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, da individualização da pena, além da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a
lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que,
no momento em que
forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o
delinqüente
será por isso beneficiado”.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema
n.°
1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
251 DIVULG
09-12-
2022 PUBLIC
12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados aos apelados, o pedido de ressarcimento passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso.

Nesse contexto, considerando a confluência entre os fatos e fundamentos relacionados aos recursos interpostos por JOEL QUIRINO PEREIRA, HUMBERTO MELO BOSAIPO e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ambos os apelos estão sendo apreciados conjuntamente.

É inegável que a demonstração do dolo, em operações ímprobas, é matéria deveras dificultosa, dada a natureza oculta das práticas ilícitas e as sofisticadas estratégias de dissimulação comumente empresadas. Assim, o elemento subjetivo pode ser inferido de forma indireta, a partir dos elementos objetivos, ou seja, a partir do comportamento objetivo do agente público.

Com base nisso, o exame das provas constantes do processado, diferentemente do que defendem os apelantes, revela, com segurança jurídica e densidade probatória suficiente, a presença dos elementos caracterizadores do ato de improbidade administrativa e, consequentemente, do dever de ressarcir ao erário.

Os documentos colacionados aos autos, especialmente os cheques assinados pessoalmente por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO em favor da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, sem qualquer lastro documental comprobatório de entrega de bens ou serviços configuram, de início, um forte indicativo de ciência e vontade de participação no esquema fraudulento, além de evidenciar a materialidade dos fatos. Confira-se:

“Cheque n.o 010112, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 39);

Cheque n.o 010611, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 41);

Cheque n.o 010702, no valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 43);

Cheque n.o 011210, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 45);

Cheque n.o 011310, no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 47);

Cheque n.o 011473, no valor de R$65.300,00 (sessenta e cinco mil e trezentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 48);

Cheque n.o 010374, no valor de R$72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 50);

Cheque n.o 011815, no valor de R$74.350,00 (setenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 52);

Cheque n.o 010720, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 54);

Cheque n.o 012147, no valor de R$69.526,00 (sessenta e nove mil e quinhentos e vinte e seis reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 56);

Cheque n.o 010919, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 58);

Cheque n.o 011980, no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 60);

Cheque n.o 012516, no valor de R$52.350,00 (cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 62);

Cheque n.o 012753, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 64);

Cheque n.o 012610, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 66);

Cheque n.o 010727, no valor de R$45.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 68);

Cheque n.o 013053, no valor de R$48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 70);

Cheque n.o 013228, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 72);

Cheque n.o 013963, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 74);

Cheque n.o 014074, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 76);

Cheque n.o 014416, no valor de R$51.434,80 (cinquenta e um mil e quatrocentos e trinta e quatro reais, oitenta centavos), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 78);

Cheque n.o 014561, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 80);

Cheque n.o 012828, no valor de R$71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 82);

Cheque n.o 015029, no valor de R$62.350,00 (sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 84);

Cheque n.o 016093, no valor de R$67.410,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos e dez reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 88);

Cheque n.o 016116, no valor de R$35.680,00 (trinta e cinco mil e seiscentos e oitenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 89);

Cheque n.o 015478, no valor de R$42.560,00 (quarenta e dois mil e quinhentos e sessenta reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 90);

Cheque n.o 016355, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 91);

Cheque n.o 016038, no valor de R$67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais), assinado por JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO MELO BOSAIPO (ID. 278677081 – pág. 93)”.

As diligências empreendidas na fase investigativa, por sua vez, revelam que o CNPJ pertencente à empresa A.
Caberlin
– Centro Oeste Materiais para Construções foi manipulado e utilizado para constituir uma empresa fictícia.

O sócio formal da empresa real, Sr. Ademir
Caberlin
, foi enfático ao afirmar que jamais autorizou a abertura de outra pessoa jurídica, tampouco teve qualquer ciência ou participação em processos licitatórios na esfera estadual. Isso reforça que o uso de sua inscrição e dados ocorreu de maneira absolutamente fraudulenta, com o fim específico de dar aparência de legalidade a transações que, em verdade, jamais representaram qualquer prestação de serviço à administração pública.

Alinha-se, a isso, a delação premiada de JOSÉ GERALDO RIVA, devidamente homologada e admitida como prova nos autos, que reforça a conclusão quanto à consciência e voluntariedade da conduta dos apelantes, formando um conjunto harmônico e coerente com as provas, especificamente os cheques, as informações de inatividade da empresa e a ausência de notas fiscais.

Para mais, há trecho inequívoco da fala do colaborador, que imputa a HUMBERTO MELO BOSAIPO a participação direta na constituição de empresa de fachada e na manipulação de cheques sem qualquer contrapartida de serviço ou produto. Veja-se (ID. 278677856):

“(22:19): “A situação dos saques, ela nunca foi efetivada por nenhuma das empresas, até porque as empresas, eram empresas criadas de forma fraudulenta ou em um determinado momento, como eu já disse, sequer criadas. E esse processo de criação das empresas, ele foi relatado pelo senhor Humberto
Bosaipo
à época. É... até porque eu não conhecia esse pessoal, que não eram aqui de Cuiabá, alguns deles trabalharam...em... em Barão de Melgaço, pelos...pelos
Quirinos
, pelo senhor Luiz
Dondo
, pelo senhor Nivaldo de Araújo e.... à época, a alegação era de que a Confiança
Factoring
, através do senhor Nilson Teixeira e do senhor João Arcanjo, tinha pleno conhecimento. E em alguns casos até contribuíram. Eu tenho até um caso em que entraram numa... numa... numa ação contra, contra mim e o deputado
Bosaipo
pedindo indenização, em que a pessoa alega que pegou os documentos lá na Confiança e entregou os documentos na mão dos contadores para que fosse criada as empresas, algumas empresas eram simplesmente
dado
manutenção de empresas velhas já. Fazia, inclusive, a alteração do ramo de atividade. Outras empresas eram criadas e outras, como eu disse
pra
vossa excelência, e reafirmo aqui, eram empresas que sequer existiam. Procedimento nenhum era feito, era feito uma relação de cheques e nós recebíamos o pacote de cheques junto à relação e simplesmente assinávamos. A Confiança
Factoring
, como eu disse, é... recebeu aproximadamente 20 (vinte) e poucos milhões desses valores, sem precisar que
haviam
22 (vinte e duas) promissórias de R$ 700.000,00 (setecentos mil) que foram pagos mensalmente, por mim e pelo deputado Humberto
Bosaipo

e também
eram utilizados recursos, às vezes, para campanha eleitoral, para eleições de mesa, e as vezes até para uma questão particular de deputado (...).”

Sobre a colaboração premiada, não obstante os argumentos defensivos que buscam afastar sua legitimidade, perfaz curial salientar que embora não constitua prova isolada suficiente para a condenação, possui natureza de meio de prova validamente admissível, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

A propósito, no pertinente à sua utilização no âmbito da Ação civil pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE
n.°
1175650/PR (Tema
n.°
1.0433), pacificou o entendimento de que é constitucional a sua admissão na ação de improbidade administrativa, observado, dentre outras diretrizes, a necessidade de estar acompanhada de outras provas:

“
CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA (LEI 12.850/2013) NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/1992
) .
POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DO AGENTE COLABORADOR COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA O INÍCIO DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL AO
ERÁRIO .
TRANSAÇÃO APENAS EM TORNO DO MODO E DAS CONDIÇÕES PARA A INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO COM A INTERVENIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA.
1 .
O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF).
2 .
A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado. 3. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.
4 .
Exatamente, em respeito à finalidade de garantir a eficácia no combate à improbidade administrativa, a LIA deve ser interpretada no contexto da evolução do microssistema legal de proteção ao patrimônio público e de combate à corrupção e com absoluta observância ao princípio constitucional da eficiência, consagrado no caput do art. 37 da Constituição Federal e que impõe a todos os agentes públicos, inclusive aos membros do Ministério Público e magistrados, o dever de sempre verificar a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, eficaz, sem burocracia, buscando qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e a garantir uma maior rentabilidade social do exercício da jurisdição, da efetiva prestação jurisdicional. 5. Assim como a Lei Federal 8 .429/1992 visou ao aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público, no mesmo momento histórico, na esfera penal, encontram-se notáveis esforços do legislador brasileiro dirigidos ao enfrentamento de tais condutas, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidades documentais, e outros delitos contra a Administração Pública, notadamente quando praticados por meio de organização criminosa. Nesse contexto, incorporou-se ao ordenamento brasileiro, por meio da edição de diversas leis, o instituto da delação premiada, posteriormente renomeada para colaboração premiada. 6. Importante realçar que o legislador brasileiro, quando editou a Lei 12 .850/2013, pela qual se estabeleceu o conceito de organização criminosa, dispôs que não é qualquer delação que permitirá o benefício de redução da pena ou de perdão judicial, mas somente aquela que produzir os resultados previstos nos incisos do artigo 4o da norma. Importante, ainda, salientar, a respeito da Lei 12.850/2013, que o inciso I do art. 3o do capítulo II estatui ser a colaboração premiada meio de obtenção de
prova .
Essa natureza jurídica específica é importante para diferenciar a colaboração premiada das hipóteses de justiça consensual ou negocial, como por exemplo a transação penal e o próprio acordo de não persecução, que com ela não se confunde. Em voto na PET 7074-QO/DF, destaquei que o instituto possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova, cujo resultado poderá beneficiar o agente colaborador/delator desde que adimplidas as obrigações por ele assumidas e que advenha um ou mais dos resultados indicados na lei, favoráveis à repressão ou prevenção das infrações. 7. Assim, a colaboração premiada, que pode infundir no ânimo do colaborador o desejo de contribuir para a comprovação da materialidade e autoria do delito, mostra-se como valioso instrumento a ser utilizado, também, em instâncias outras, diversas da penal, em especial, quando envolvido o interesse público e o combate à
corrupção .
8. O microssistema legal de combate à corrupção, a partir de 1992, evoluiu, de forma clara, específica e objetiva, no sentido de propiciar meios facilitadores à repressão e à prevenção de ilícitos, sobretudo quando ofensivos a interesses supraindividuais e preordenados a causar dano ao patrimônio público. 9. Notadamente, no caso sob exame, em que envolvidas mais de 24 pessoas físicas e jurídicas organizadas em complexa estrutura criminosa e com o objetivo comum de obter vantagem patrimonial, por meio de ajustes de corrupção com grandes empresários sujeitos à fiscalização tributária, revelados na denominada Operação Publicano, a utilização do acordo de colaboração premiada mostra-se de grande valia para se obterem as provas necessárias à comprovação dos delitos e o desbaratamento da organização criminosa . 10. A lesão ao erário causa graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade. Não por outra razão é que a reparação integral do dano ao patrimônio público, além de figurar no rol das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei 8 .429/1992, também é consequência civil do ato ilícito. Reafirma ainda esse entendimento o teor do parágrafo 2o do art. 17 da LIA, que se manteve inalterado mesmo com a edição da Lei 13.964/2019, onde se lê que A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio
público .
Assim, não há como transigir a respeito dessa obrigação, consentindo com sua inserção entre os benefícios a serem estendidos àquele que colabora com as investigações no contexto da ação de improbidade decorrente do dano causado. Assim sendo, o acordo de colaboração poderá ser homologado pelo juiz, desde que não isente o colaborador de ressarcir os danos causados, ainda que a forma de como se dará a indenização possa ser objeto de negociação. 11. Outra importante questão diz respeito à colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, em face da legitimidade concorrente para a propositura da
ação .
12. O art. 17-A, que seria acrescido à Lei 8.429/1992 pela Lei 13 .964/2019, foi totalmente vetado pelo Presidente da República. Assim, em face do veto aposto ao art. 17-A, que não foi derrubado pelo Congresso Nacional, tem-se que eventuais acordos de colaboração premiada, para serem utilizados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, devem contar com a participação do Ministério Público e da pessoa jurídica de direito público interessada, porém, como interveniente. O posicionamento do interveniente não impedirá a celebração da colaboração premiada pelo Ministério Público, porém deverá ser observada e analisada pelo magistrado no momento de sua
homologação .
13. No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Paraná propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do ora recorrente e de mais 24 pessoas físicas e jurídicas em razão de fatos revelados na denominada Operação Publicano. Pediu, liminarmente, a indisponibilidade de valores e de bens móveis e imóveis dos demandados; e, ao final, a imposição das sanções previstas na Lei 8.429/1992
( Lei
de Improbidade Administrativa – LIA
) .
Entretanto, em relação a alguns réus, requereu apenas o reconhecimento de que praticaram atos de improbidade, sem a imposição das penalidades correspondentes, em razão do acordo de colaboração premiada que foi firmado com as referidas pessoas, valendo-se do instrumento previsto nas disposições do art. 4o, § 4o, da Lei 12.850/2013, c/c os
arts
. 16 e 17 da Lei 12 .846/2013. 14. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou a decisão do magistrado de 1a instância que decretara a indisponibilidade dos bens de vários réus, entre os quais o ora recorrente. A Corte reputou válido o acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade; e assentou que a decretação da indisponibilidade de bens do agravante se deu nos termos do
art
. 7o e parágrafo único da Lei 8.429/1992. 15. Pelos termos dos acordos de colaboração acima transcritos, é possível extrair-se a conclusão de que, no caso concreto, os interesses dos colegitimados para ação de improbidade, embora não tenham participado da avença, estão resguardados e que eventual anulação do acordo seria mais deletéria ao interesse público do que a sua
manutenção .
16. A interpretação das normas jurídicas deve sempre se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de chancelar-se situação jurídica de todo inaceitável. Não é demais advertir que, quando do julgamento do mérito da causa, caberá ao magistrado avaliar se a delação
mostra-se
consentânea com as outras provas coligidas.
17 .
Além disso, o Tribunal de origem, em cognição sumária, decretou a indisponibilidade dos bens do recorrente, por entender estarem presentes os requisitos previstos no art. 7o da Lei 8.429/1992 (fumus boni iuris, a plausibilidade dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicial), uma vez que existem fundados indícios da prática de atos de improbidade, os quais foram extraídos das provas contidas nos autos do inquérito civil e nas medidas cautelares realizadas pelo MP.
18 .
NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 4o da referida Lei 12.850/2013 . (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado".

(STF - ARE: 1175650 PR, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023).

Nessa conjuntura, além da prova documental citada anteriormente, os depoimentos testemunhais, admitidos como prova emprestada, apontam para a atuação dolosa dos apelantes. A exemplo das testemunhas Nilson Teixeira e Kátia Maria
Aprá
(ID. 278677895; 278677903; 278677898; 278677900), que confirmam as declarações prestadas na fase investigativa, nas quais apresentaram, minuciosamente, como era realizada a operação com o envolvimento de empresas de fachada e, inclusive, sobre os trâmites internos para a emissão de cheques.

Aliás, sobre da prova emprestada, é assente o entendimento quanto à sua admissibilidade, desde que respeitado o contraditório, situação observada nos autos, porquanto as partes foram devidamente intimadas sobre cada elemento probatório juntado aos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. "ESCÂNDALO DOS PRECATÓRIOS". EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LFTSC) SUPOSTAMENTE PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, MAS COM DESTINAÇÃO DIVERSA PARA O DINHEIRO
CAPTADO .
CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO CELEBRADO PELO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (BESC), SUCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S/A, COM O BANCO VETOR S/A, SUCEDIDO POR VETOR NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO CONTRATO E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR FERNANDO FERREIRA DE MELLO
JÚNIOR .
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 125, I, 165, 301, §§ 1o A 3o, 330, 332, 420, PARÁGRAFO ÚNICO, 427, 458, II, TODOS DO CPC/73, BEM COMO AO ART. 7o, "CAPUT", E V, DA LEI 4.717/65, AO
ART .
12 DA LEI 8.429/92 E AO ART. 1o DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO .
[...] 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa e, por conseguinte, nulidade processual, se as instâncias ordinárias consideram prescindível a dilação probatória, por ser eminentemente de direito a controvérsia ou por depender sua resolução apenas do exame de fatos já documentalmente
provados.Precedentes
. Averiguar a necessidade de dilação probatória no caso concreto, tal como pretendido pelo recorrente, exigiria inevitável reexame de todo o substrato
fáticoprobatório
da causa, inviável em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. Não conhecimento do recurso, no ponto, tanto por a quanto por c, do permissivo constitucional. 4.
É válida a admissão ao processo de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório na demanda em que a prova venha a ser utilizada
. Precedentes. [...] (STJ - REsp: 1601868 SC 2016/0126116-9, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUIZ CRIMINAL QUE DEFERIU O COMPARTILHAMENTO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FIM DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE .
PRECEDENTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA.
1 .
Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão do juiz criminal que, após homologado o arquivamento do inquérito policial, deferiu o compartilhamento das provas produzidas para fim de instrução de ação cível de improbidade administrativa. 2.
"É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal."
(
AgRg
no REsp 1714914/RS,
Rel
. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018,
DJe
08/03/2018). 3. O uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada.
Precedentes .
4. Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no RMS: 61408 RJ 2019/0212188-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/
73 .
NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL. PROVA
EMPRESTADA .
VALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 83/
STJ .
HOMICÍDIO. RESPONSABILIDADE INDIRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/
STJ .
DECISÃO MANTIDA 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem
manifesta-se
suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa. Precedentes do STF e do STJ. Súmula no 83/STJ
. 3. A pretensão de verificar se há responsabilidade civil indireta pelo homicídio perpetrado acerca do qual houve condenação criminal transitada em julgado somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1426271 MT 2013/0199064-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/08/2019).

A responsabilidade do apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO não deriva, portanto, apenas de sua posição formal no organograma da Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, de sua atuação direta e ostensiva na cadeia de comando que operacionalizou os desvios.

O ordenamento jurídico impõe, aos gestores públicos, um dever objetivo de cuidado — dever esse que não foi meramente negligenciado, mas ativamente violado.
Não se trata aqui de erro ou desídia, mas de participação consciente em procedimento montado com o intuito deliberado de fraudar o erário
.

A assinatura reiterada de cheques, por valores expressivos, em benefício de empresa notoriamente inidônea, não permite presumir boa-fé. Ao contrário: diante da soma dos valores e da constância dos repasses, muitos dos quais fracionados em sequência, há nítido padrão de conduta dolosa.

A propósito, importa registrar que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já enfrentou situação correlata, envolvendo o mesmo réu HUMBERTO MELO BOSAIPO e a mesma dinâmica de desvio sistemático de recursos públicos no contexto do denominado “
mensalinho
”.

Naquele julgamento, de relatoria do Des.
Deosdete
Cruz Júnior, acompanhado à unanimidade, esta Egrégia Câmara decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. "MENSALINHO" NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário, ajuizada contra Humberto Melo
Bosaipo
, visando à condenação ao ressarcimento ao erário em decorrência da prática de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado no recebimento de valores ilícitos entre 2003 e 2007, enquanto exercia o mandato de deputado estadual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para comprovar a prática de ato doloso de improbidade administrativa pelo apelado, com consequente
dano
ao erário e enriquecimento ilícito; e (
ii
) se a robustez do conjunto probatório permite o afastamento do princípio da presunção de inocência para fins de ressarcimento ao erário. III. Razões de decidir 3. O art. 1o, § 1o, da LIA, com a redação dada pela L. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, vedando a responsabilização objetiva e a presunção do elemento subjetivo. 4. A robustez do acervo probatório, integrado por depoimentos de colaboradores premiados, testemunhos em juízo e provas documentais, demonstra, de forma harmônica e segura, que o apelado participou conscientemente do esquema ilícito de repasse de valores desviados do erário, configurando o dolo específico exigido pela atual legislação. 5. A ausência de registros formais, inerente à clandestinidade das práticas ilícitas, não impede o reconhecimento da prática dolosa, uma vez que corroborada por múltiplos meios de prova válidos e idôneos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando Humberto Melo
Bosaipo
ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$ 2.433.330,00, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data da exigibilidade e acrescido de juros de mora a partir da citação. Tese de julgamento: " 1. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, à luz da L. 8.429/1992, com as alterações da L. 14.230/2021. 2. Em esquemas de desvio de recursos públicos estruturados para dificultar a rastreabilidade, o dolo pode ser inferido a partir do contexto fático, desde que corroborado por provas robustas e contundentes". (N.U 1005368-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025).

Referido enunciado se aplica à presente hipótese, em atenção à coerência decisória que deve nortear os órgãos judicantes. A repetição do
modus operandi
, o protagonismo dos mesmos agentes políticos e a reprodução de idêntico padrão probatório impõem o reconhecimento da similitude entre os feitos e a manutenção do entendimento jurisprudencial já assentado por este órgão colegiado.

Com relação a JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, destaca-se que as declarações prestadas por José Geraldo Riva na colaboração premiada são coerentes e ricas em detalhes, destacando, com firmeza, que os irmãos atuavam no escritório no qual as empresas eram criadas e manipuladas, muitas vezes com fornecimentos dados pela Confiança
Factoring
. Veja-se (ID. 278677856):

“(...) As empresas foram constituídas dentro do escritório do
Dondo
, os responsáveis por isso foi o Joel e o José acompanhados pelo Nivaldo Araújo, que eram pessoas de confiança do
Bosaipo
, já antigas no esquema. E a maior parte de documentação era arrumado pela... pelo grupo do João Arcanjo Ribeiro, especialmente o Nilson Teixeira, e os cheques eram emitidos por Luiz Eugênio de Godoy, por Guilherme Garcia, antes o Guilherme Garcia como secretário de finanças, depois o Luiz Eugênio, mas também o Senhor Guilherme Garcia na condição de secretário-geral”.

Tais declarações são corroboradas pela ratificação em juízo (ID. 278677897) e depoimentos testemunhais, além dos documentos que instruem a petição inicial, relacionados às apreensões feitas no âmbito do Inquérito Policial
n.°
252/03 (ID. 278677089 – pág. 108/123), especialmente nos computadores da empresa Ômega Auditoria, com diversos arquivos e documentos digitais que evidenciam a atuação dos irmãos contadores, de forma coordenada com outros integrantes do esquema, como responsáveis pela constituição da estrutura societária e contábil que possibilitou a apropriação ilícita dos recursos públicos.

Dentre os documentos e arquivos localizados pelo serviço de inteligência, consta que no mesmo computador no qual estava salvo o
curriculum
de JOSÉ QUIRINO PEREIRA havia relatórios com nomes de pessoas físicas e jurídicas destinados à emissão de cheques da Assembleia Legislativa. Veja-se (ID. 278677089 – pág. 129):

Ainda, foi identificada uma relação de custos para a reativação de 11 empresas, enviadas para Nilson Teixeira, integrante do esquema da Confiança
Factoring
, e um relatório para a Assembleia legislativa, com o nome de algumas empresas e a observação “
até o momento sem repetição de bacanas.
Obs
: falta abrir + cinco empresas
”. Confira-se (ID. 278677089 – pág. 122):

À luz do artigo 3°, da Lei
n.°
8.429/92, respondem por ato de improbidade administrativa, também, aqueles que, mesmo sem exercer função pública, induzem ou concorrem dolosamente para a sua prática.

No caso concreto, as provas demonstram que tanto JOEL quanto JOSÉ QUIRINO se valiam de seu conhecimento técnico-contábil para montar estrutura empresarial fictícia e encobrir os rastros da operação fraudulenta, em conluio com os agentes políticos.

A adesão consciente, voluntária e reiterada ao esquema evidencia a clara intenção dos requeridos de causar lesão ao erário. Logo, não se sustenta o fundamento da sentença quanto à exclusão de JOSÉ QUIRINO PEREIRA da condenação, tampouco os argumentos recursais para inocentar JOEL QUIRINO PEREIRA.

Dessa sorte, a responsabilização de HUMBERTO MELO BOSAIPO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA pelo ressarcimento ao erário é medida impositiva, não só para dar resposta à sociedade, como para restaurar a integridade do sistema político violado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por HUMBERTO MELO BOSAIPO e JOEL QUIRINO PEREIRA, e
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para estender a condenação a JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, em regime de solidariedade, pelos mesmos fundamentos e valores da sentença
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DESODETE CRUZ JÚNIOR
(
1o
VOGAL):

Acompanho o voto d
a
Relator
a

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Humberto Melo
Bosaipo
, Joel Quirino Pereira e Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpuseram recursos de apelação contra a sentença que, na Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos Causados ao Erário no 0001868-29.2008.8.11.0041, ajuizada em desfavor de José Geraldo Riva, Humberto Melo
Bosaipo
, Geraldo Lauro, Nivaldo de Araujo, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, dentre outras medidas, condenar Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira ao ressarcimento ao erário do valor de R$1.616.260,80.

Essa sentença ainda reconheceu e declarou a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92 por parte de José Geraldo Riva, porém, não lhe aplicou qualquer sanção em razão de ter realizado colaboração premiada nos autos. Outrossim, julgou improcedentes os pedidos em relação a José Quirino Pereira, por ausência de provas suficientes (id. 278677959).

Inconformado, Humberto Melo
Bosaipo
, em seu recurso, sustenta que a sentença deve ser reformada por se basear em provas frágeis e ilegais, destacando que a delação premiada, isoladamente, não é suficiente para fundamentar condenação, sendo necessárias provas independentes que a corroborem. Argumenta que, no caso, não há elementos adicionais que confirmem as declarações da colaboração premiada, pois a condenação apoiou-se apenas em documentos, sem perícias ou análises técnicas que comprovassem sua participação no ato apontado como danoso, o que não configura improbidade administrativa.

Alega que não ficou demonstrado dolo, culpa grave ou intenção de beneficiar terceiros, requisitos para a condenação com base no art. 10 da Lei no 8.429/92, ressaltando que, conforme o art. 1o da mesma lei, a mera ilegalidade não caracteriza improbidade sem prova de má-fé.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade das sanções, especialmente o ressarcimento de R$1.616.260,80 e as penas de suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos, que considera excessivas diante da ausência de provas robustas de sua responsabilidade exclusiva pelo prejuízo.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de improbidade, absolvendo-o das sanções impostas ou, subsidiariamente, reduzindo-as com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (id. 278677962).

Joel Quirino Pereira
, em seu recurso, sustenta que a condenação carece de provas, pois não há demonstração de que tenha praticado ato doloso ou se beneficiado da empresa envolvida, existindo apenas um documento que menciona seu nome e registro profissional (CRC), sem assinatura ou cadastro que comprove má-fé ou dolo.

Argumenta que o contrato social foi elaborado pelo escritório “Diego Contabilidade”, sob responsabilidade do contador Luiz Alberto
Dondo
Gonçalves à época, não havendo qualquer grafia, participação ou fornecimento de etiqueta do CRC por parte do apelante. Afirma desconhecer o contrato social, seus sócios, os termos do documento, o advogado subscritor e o extrato de cadastro na SEFAZ, o qual teria inserido seu nome sem respaldo legal. Por isso, a defesa insistiu reiteradamente na realização de perícia técnica para esclarecimento dos fatos.

Alega que a sentença é carente de fundamentação, pois seu irmão foi absolvido por não constar seu nome no extrato, enquanto ele foi condenado unicamente por esse motivo. Defende que os atos que lhe foram imputados se
tratam
de mera irregularidade formal, a qual só poderia ser considerada nula se comprovado prejuízo ao erário, o que não ocorreu no caso.

Enfatiza que não há dolo, uma vez que não recebeu valores, não assinou documentos, não deu manutenção ou utilizou os atos ilícitos, sendo que quem cometeu os desvios apenas usou o nome da empresa sem qualquer participação sua.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e absolvê-lo das acusações (id. 278677970).

Por fim, o Ministério Público, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença para que seja condenado também José Quirino Pereira, afirmando que conjunto probatório apresentado tanto na fase extrajudicial quanto na judicial, demonstra claramente a participação de tal requerido no esquema ilícito de desvio e apropriação de recursos do Poder Legislativo Estadual (id. 278677974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira e pelo provimento do manejado pelo Ministério Público (id. 284030887).

Os autos foram distribuídos à relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, que, em análise às insurgências recursais, rejeitou a preliminar de falta de fundamentação da sentença recorrida e, no mérito, negou provimento aos apelos de Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira, bem como deu provimento ao aviado pelo Ministério Público para estender a condenação de ressarcimento ao erário também a José Quirino Pereira.

A esse entendimento aderiu o eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior (1o vogal).

Diante da complexidade da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem. Ressai dos autos que José Geraldo Riva e Humberto Melo
Bosaipo
, enquanto administradores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com o apoio de Nivaldo de Araújo e Geraldo Lauro, praticaram atos de improbidade administrativa consistentes no desvio e apropriação ilícita de recursos públicos mediante a emissão de 32 cheques em favor da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos nos anos de 2001 a 2002, sem a devida prestação de serviços, causando prejuízo ao erário de R$ 1.819.430,80.

Ressai dos autos, também, que a referida empresa seria fictícia, tendo sido constituída irregularmente pelos Contadores José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, a partir dos dados de empreendimento distinto (A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções), e que se encontrava sob a responsabilidade do escritório de contabilidade dos mesmos (Ômega Contabilidade), exatamente para viabilizar o esquema de desvio de dinheiro público.

Após regular tramitação da demanda, em que foi realização de delação premiada por José Geraldo Riva, houve o falecimento de Nivaldo de Araújo e a celebração de Acordo de Não Persecução Cível por Geraldo Lauro, o juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência nos seguintes moldes:

“Diante do exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
, em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, para reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei n.o 8.429/92, deixando, contudo, de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos.

Em relação ao requerido
José Quirino Pereira
, não havendo provas suficientes da prática do ato ímprobo doloso imputado ao requerido,
julgo improcedentes os pedidos
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Já em relação aos requeridos
Humberto Melo
Bosaipo

e Joel Quirino Pereira
,
condeno-os
ao ressarcimento do dano causado ao erário, de forma solidária, no valor de R$1.616.260,80 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Sobre o valor referente ao ressarcimento do dano, os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde o dano efetivo (desconto dos cheques) até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) e correção monetária, pelo INPC, também incidente a partir do dano (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).

Condeno os requeridos Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira, ao pagamento das custas e despesas processuais pro rata.

Por consequência,
julgo extinto
o processo com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. (id.
278677959)Grifos
originais
.

Contra essa sentença, como visto, Humberto Melo
Bosaipo
, Joel Quirino Pereira e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação cível, em relação aos quais não tenho dúvida em acompanhar o entendimento esposado pela douta relatora.

Com efeito, quanto à preliminar de falta de fundamentação, arguida pelo apelante Joel Quirino Pereira, realmente não merece prosperar, pois a sentença recorrida expôs com clareza as condutas praticadas por cada um dos requeridos e concluiu, com base na prova produzida nos autos, pela condenação dos mesmos ao ressarcimento ao erário, com exceção de José Quirino Pereira, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, §1o, do CPC.

No mérito, no que tange ao apelo de Humberto
Bosaipo
Melo, não procedem as alegações do apelante de que as provas apresentadas nos autos são ilegais e frágeis para amparar a sua condenação pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 10, caput, da Lei no 8.429/92, pois decorrentes apenas de declarações feitas em colaboração premiada. Além disso, não teria sido demonstrada a presença de dolo ou má-fé em suas ações e as sanções cominadas em seu desfavor pelo juízo a quo seriam desproporcionais.

Ocorre que condenação imposta ao apelante não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador premiado, mas em um conjunto de provas robusto e independente, colhido tanto na fase extrajudicial quanto no curso da instrução processual. Nesse cenário, as declarações prestadas no âmbito da colaboração premiada tiveram apenas função acessória, servindo como elemento confirmatório das demais provas já constantes dos autos, as quais, por si sós, eram suficientes para demonstrar a prática de atos ímprobos e justificar a imposição do dever de ressarcimento ao erário.

Nesse sentido, o juízo de origem foi claro ao consignar na sentença que as declarações prestadas pelo colaborador premiado não constituíram fundamento isolado ou determinante da condenação. Conforme destacado no decisum, tais declarações apenas corroboraram o robusto conjunto probatório já constante dos autos quanto ao uso de empresa fictícia para o desvio de valores dos cofres da Assembleia Legislativa Estadual, o qual, por si só, revelava de forma suficiente a prática dos atos ilícitos imputados ao apelante e a consequente necessidade de ressarcimento ao erário.

Nesse sentido, veja-se o trecho da sentença recorrida:

“(...)Pois bem. De
inicio
, saliento que o requerido José Geraldo Riva firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, devidamente homologado
pelo o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual é utilizado nestes autos com finalidade de corroborar os fatos narrados na inicial.

Diante da celebração do acordo, o requerido José Geraldo Riva reconheceu os atos ímprobos imputados na petição inicial, o que comporta provimento de natureza declaratória, pois, caso descumpridas as condições pactuadas na colaboração premiada, poderá o requerente comunicar o juízo e buscar a imposição das penalidades impostas no acordo.

Ademais, sabe-se que as declarações do colaborador não perfazem prova isoladamente, devendo existir outros elementos corroborativos, para que o Juiz possa formar a sua convicção, para proferir a decisão de mérito.

Neste sentido, cabe aqui sopesar as provas contidas na referida delação, juntadas nos Ids. 58117361 a 58117365 e, Id. 58546963, as quais foram confirmadas em juízo no Id. 111346986, uma vez que o colaborador narra detalhadamente como funcionava o esquema de desvio de verbas públicas da AL/MT, consistente no uso não apenas da empresa requerida nesta ação, mas de inúmeras outras empresas fictícias ou irregulares, para figurar em processos licitatórios ou aquisições simplificadas e receber o pagamento por produtos ou serviços que não foram prestados.

O colaborador informa, em síntese, que o desvio de verba pública com a utilização de empresas fictícias ou irregulares era uma prática rotineira e comum desenvolvida pelos deputados estaduais, para o recebimento de propina mensal, com a finalidade de manter a governabilidade do executivo. Menciona ainda, que esses desvios ocorreram entre os anos de 1995
a
2015.

Percebe-se, assim, que os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial.

Dentre as empresas que participaram do citado esquema, a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos teria sido contratada para a prestação de serviços e teria sido beneficiária dos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, nos anos de 2001 a 2002.

As provas produzidas nos autos demonstram que a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que seu o
numero
de CNPJ pertencia a outra empresa e foi utilizado para justificar a emissão dos cheques da AL/MT, com a criação da referida empresa inexistente, ou seja, os requeridos se utilizaram do cadastro de uma empresa que se encontrava regular, e utilizaram os dados para criação de outra empresa fictícia para justificar os pagamentos ilegais (Id. 58115730 fls. 29/30).

Observa-se que o CNPJ 04.600.944/001-50 consta o nome A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções e, como contador responsável o requerido Joel Quirino, no entanto, o mesmo
numero
de CNPJ foi utilizado para criar ilegalmente a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos teria, a qual foi utilizada ilegalmente pelos requeridos para emissão de vários cheques nos anos de 2001 a 2002 (Id. 58115730 fls. 29/30 e 47/50).

Ademais, o sócio, a pessoa de nome Ademir
Caberlin
, afirmou que constituiu a empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções, através dos contadores e requeridos Joel Quirino e José Quirino, mas que nunca autorizou a abertura de qualquer outra empresa, bem como que nunca participou de qualquer licitação na AL/MT e que desconhece a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos (Id. 58115733 – fls. 83/86).

Outrossim, os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram.

Portanto, não há dúvidas de que os dados da empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções foram utilizados irregularmente, para a criação da empresa inexistente A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, sendo assim, o pagamento à empresa fictícia indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba.

Os requeridos Humberto
Bosaipo
e José Riva, cada um desempenhando as suas atribuições, tinham a obrigação legal de zelar pelo correto trâmite dos procedimentos de aquisição de bens ou de prestação de serviços.

No caso em comento, não há emissão de uma única nota fiscal de serviços prestados pela empresa, a qual sequer tinha autorização para emitir nota fiscal, documento essencial no procedimento de
conferencia
da prestação do serviço/atesto e de empenho e pagamento, notadamente, quando se
tratam
de valores expressivos, que exigem modalidade licitatória mais complexa. Desta forma, está demonstrado que os requeridos não fizeram o mínimo do que se espera de um gestor público.

Na análise dos autos verifico a existência de vinte e nove (29) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos (Id. 58115738), quais sejam:

1) Cheque n° 010112, no valor de R$72.000,00 (setenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 39).

2) Cheque n° 010611, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 41).

3) Cheque n° 010702, no valor de R$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 43).

4) Cheque n° 011210, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 45).

5) Cheque n° 011310, no valor de R$46.000,00 (quarenta e seis mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 47).

6) Cheque n° 011473, no valor de R$65.300,00 (sessenta e cinco mil, trezentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 48).

7) Cheque n° 010374, no valor de R$72.500,00 (setenta e dois mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 50).

8) Cheque n° 011815, no valor de R$74.350,00 (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 52).

9) Cheque n° 010720, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 54).

10) Cheque n° 012147, no valor de R$69.526,00 (sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e seis reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 56).

11) Cheque n° 010919, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 58).

12) Cheque n° 011980, no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 60).

13) Cheque n° 012516, no valor de R$52.350,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 62).

14) Cheque n° 012753, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 64).

15) Cheque n° 012610, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 66).

16) Cheque n° 010727, no valor de R$45.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 68).

17) Cheque n° 013053, no valor de R$48.500,00 (quarenta e oito mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 70).

18) Cheque n° 013228, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 72).

19) Cheque n° 013963, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 74).

20) Cheque n° 014074, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 76).

21) Cheque n° 014416, no valor de R$51.434,80 (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, oitenta centavos); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 78).

22) Cheque n° 014561, no valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 80).

23) Cheque n° 012828, no valor de R$71.500,00 (setenta e um mil, quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 82).

24) Cheque n° 015029, no valor de R$62.350,00 (sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 84).

25) Cheque n° 016093, no valor de R$67.410,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e dez reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 88).

26) Cheque n° 016116, no valor de R$35.680,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 89).

27) Cheque n° 015478, no valor de R$42.560,00 (quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 90).

28) Cheque n° 016355, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 91).

29) Cheque n° 016038, no valor de R$67.800,00 (sessenta e sete mil, oitocentos reais); assinado pelos requeridos José Riva e Humberto
Bosaipo
(Id. 58115738 – fls. 93).

Já os cheques n° 0850004; 014976 e; 015119 estão ilegíveis, não sendo possível identificar os valores e o nome da empresa, de modo que não poderão ser objeto de análise.

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto
Bosaipo
, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, totalizando o valor de R$1.616.260,80 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta reais e oitenta centavos).

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

O requerido Joel Quirino, por sua vez, à época dos fatos era o contador responsável pela empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, conforme consta no Id. 58115730 (fls. 47/50), ficando comprovada a sua efetiva participação no desvio de recursos público, por meio do uso dos dados e da constituição da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos. utilizada no esquema com CNPJ de terceiro, no qual o requerido não apresentou nenhuma prova que pudesse afastar tal afirmativa.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim, restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços.

Ainda, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nenhum elemento foi trazido que pudesse afastar tal convicção, ou ainda indicar a boa-fé dos requeridos, de forma que resta caracterizada a prática de atos de improbidade administrativa.

Não há que se falar em conduta culposa, em desídia ou falta de atenção, pois ficou demonstrado nos autos que os requeridos, cada com sua “atribuição”, concorreram para efetuar pagamentos de serviços que nunca foram prestados, tendo plena ciência de que se tratava de um procedimento, apenas para dar aparência de legalidade aos atos.

Ainda, José Geraldo Riva, na condição de colaborador, também participou “do esquema”, juntamente com os demais requeridos, desviando recursos públicos, mediante contratação de empresas inexistentes ou irregulares. Suas afirmações, mesmo que venha de pessoa cujo comportamento anterior seja ética e socialmente reprovável, não retira o valor dos depoimentos prestados, em relação aos pagamentos efetuados por meio de cheques, sem a devida contraprestação.

Além disso, toda a narrativa do esquema fraudulento de emissão de cheques com uso de empresas inexistentes ou irregulares é confirmada também pelas testemunhas Nilson Roberto Teixeira, Katia Maria
Aprá
, Edil Dias e Raquel Alves ouvidas em juízo (Id. 111342152; 111348683; 111348646; 111348648).

No caso dos autos, alia-se a estes fatos a outros elementos de prova, que encontram harmonia com o depoimento do colaborador premiado, evidenciando a ocorrência da conduta ímproba.

Assim, diante da clareza dos elementos de prova documental, corroborado com a colaboração premiada, ficou evidenciado que os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, que efetivamente causou prejuízo ao erário”. (id. 278677959)

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o apelante Humberto Melo
Bosaipo
em suas razões recursais, não se verifica qualquer irregularidade ou fragilidade nas provas que fundamentaram sua condenação pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no caput do art. 10 da Lei no 8.429/1992. Ao revés, o acervo probatório é consistente e suficientemente robusto para demonstrar a ocorrência da conduta ilícita que lhe foi imputada e para embasar a condenação ao dever de ressarcir o erário, especialmente diante da impossibilidade de aplicação das sanções punitivas previstas na LIA em razão da prescrição.

Neste contexto, também não subsiste a tese recursal de que não restou demonstrado dolo específico na conduta imputada ao mencionado apelante e que eventual responsabilização não pode decorrer de mera irregularidade administrativa, à luz do art. 1o da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021.

O conjunto probatório constante dos autos revela a participação ativa e consciente do apelante no esquema que resultou em expressiva lesão ao erário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. De acordo com as provas documentais e orais existentes nos autos, o apelante, na condição de ordenador de despesas à época dos fatos, foi, juntamente com José Geraldo Riva e demais requeridos, o responsável direto pela emissão contínua de 32 cheques nominais a uma empresa que, comprovadamente e com sua ciência, foi constituída de forma fraudulenta, e sem que tivesse havido qualquer demonstração da efetiva prestação dos serviços contratados ou da observância de regular processo licitatório.

Logo, a conduta atribuída ao apelante não se limita a uma mera falha administrativa ou a um erro formal no desempenho de suas funções. Ao contrário, está evidenciado nos autos que ele atuou de forma deliberada e consciente com o propósito de desviar recursos públicos, mediante a simulação de contratação com empresa fictícia e pagamento por serviços inexistentes. Tal atuação demonstra dolo específico, nos termos exigidos pela nova redação conferida pela Lei no 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, ou seja, a vontade dirigida à produção do resultado ilícito – neste caso, a dilapidação dos cofres públicos em benefício próprio, com prejuízo efetivo ao patrimônio estadual.

Quanto à alegação de desproporcionalidade das sanções aplicadas, esclareça-se que, no caso, diante da prescrição das penalidades punitivas previstas na Lei no 8.429/92, o apelante foi condenado apenas a ressarcir ao erário no valor de R$1.616.260,80, que corresponde exatamente ao somatório dos cheques pagos para a empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, nos termos do art. 37, §5o, da Constituição Federal e do Tema 897 do Supremo Tribunal Federal. Logo, não há falar-se em desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na condenação do recorrente.

Dessa forma, como bem entendeu a douta relatora, não assiste razão ao recorrente em sua inconformidade, devendo ser mantida a sentença quanto à sua responsabilização pelo ressarcimento ao erário em decorrência do ato de improbidade previsto no art. 10, caput, da Lei no 8.429/1992, cuja prática dolosa foi inequivocamente comprovada nos autos.

Quanto aos apelos de
Joel Quirino Pereira
e do
Ministério Público Estadual
, penso que a sentença deve ser alterada apenas para estender a condenação a
José Quirino Pereira
.

Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos a participação de Joel Quirino Pereira e de José Quirino Pereira, como Contadores da empresa Ômega Contabilidade, no esquema para o desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, conforme se verifica dos autos, o escritório Ômega Contabilidade, pertencente a Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira, atuava, à época dos fatos, como responsável pela empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Valendo-se das atribuições que exerciam, utilizaram indevidamente os dados dessa empresa para constituir, de forma fraudulenta, outra pessoa jurídica, denominada A.
Caberlin
Publicidade e Eventos, a qual, no esquema de desvio de recursos públicos, recebeu diversos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa Estadual.

Tal conclusão decorre de vários elementos convergentes: a experiência técnica e o conhecimento especializado dos requeridos na área contábil e tributária; o fato de serem responsáveis, por meio da empresa Ômega Contabilidade, pela gestão da verdadeira empresa A.
Carbelin
– Centro Oeste Materiais para Construções; a atuação específica de Joel Quirino Pereira, que, mediante manipulação dos dados da empresa original, formalizou a constituição da empresa fraudulenta; as provas colhidas em busca e apreensão realizada na Ômega Contabilidade, nas quais constam dados da empresa A.
Caberlin
Publicidade e Eventos; bem como as declarações prestadas em delação premiada por José Geraldo Riva – posteriormente confirmadas em juízo – e outros depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Nessa mesma linha de raciocínio, a fim de evitar repetições desnecessárias, reproduzem-se, a seguir, excertos do voto proferido pela eminente relatora, que sintetizam de forma precisa e objetiva os fundamentos adotados para a condenação dos requeridos:

“(...) As diligências empreendidas na fase investigativa, por sua vez, revelam que o CNPJ pertencente à empresa A.
Caberlin
– Centro Oeste Materiais para Construções foi manipulado e utilizado para constituir uma empresa fictícia.

O sócio formal da empresa real, Sr. Ademir
Caberlin
, foi enfático ao afirmar que jamais autorizou a abertura de outra pessoa jurídica, tampouco teve qualquer ciência ou participação em processos licitatórios na esfera estadual. Isso reforça que o uso de sua inscrição e dados ocorreu de maneira absolutamente fraudulenta, com o fim específico de dar aparência de legalidade a transações que, em verdade, jamais representaram qualquer prestação de serviço à administração pública.

Alinha-se, a isso, a delação premiada de JOSÉ GERALDO RIVA, devidamente homologada e admitida como prova nos autos, que reforça a conclusão quanto à consciência e voluntariedade da conduta dos apelantes, formando um conjunto harmônico e coerente com as provas, especificamente os cheques, as informações de inatividade da empresa e a ausência de notas fiscais.

Para mais, há trecho inequívoco da fala do colaborador, que imputa a HUMBERTO MELO BOSAIPO a participação direta na constituição de empresa de fachada e na manipulação de cheques sem qualquer contrapartida de serviço ou produto. Veja-se (ID. 278677856):

“(22:19): “A situação dos saques, ela nunca foi efetivada por nenhuma das empresas, até porque as empresas, eram empresas criadas de forma fraudulenta ou em um determinado momento, como eu já disse, sequer criadas. E esse processo de criação das empresas, ele foi relatado pelo senhor Humberto
Bosaipo
à época. É... até porque eu não conhecia esse pessoal, que não eram aqui de Cuiabá, alguns deles trabalharam...em... em Barão de Melgaço, pelos...pelos
Quirinos
, pelo senhor Luiz
Dondo
, pelo senhor Nivaldo de Araújo e.... à época, a alegação era de que a Confiança
Factoring
, através do senhor Nilson Teixeira e do senhor João Arcanjo, tinha pleno conhecimento. E em alguns casos até contribuíram. Eu tenho até um caso em que entraram numa... numa... numa ação contra, contra mim e o deputado
Bosaipo
pedindo indenização, em que a pessoa alega que pegou os documentos lá na Confiança e entregou os documentos na mão dos contadores para que fosse criada as empresas, algumas empresas eram simplesmente
dado
manutenção de empresas velhas já. Fazia, inclusive, a alteração do ramo de atividade. Outras empresas eram criadas e outras, como eu disse
pra
vossa excelência, e reafirmo aqui, eram empresas que sequer existiam. Procedimento nenhum era feito, era feito uma relação de cheques e nós recebíamos o pacote de cheques junto à relação e simplesmente assinávamos. A Confiança
Factoring
, como eu disse, é... recebeu aproximadamente 20 (vinte) e poucos milhões desses valores, sem precisar que
haviam
22 (vinte e duas) promissórias de R$ 700.000,00 (setecentos mil) que foram pagos mensalmente, por mim e pelo deputado Humberto
Bosaipo

e também
eram utilizados recursos, às vezes, para campanha eleitoral, para eleições de mesa, e as vezes até para uma questão particular de deputado (...).”

(...)

Com relação a JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA, destaca-se que as declarações prestadas por José Geraldo Riva na colaboração premiada são coerentes e ricas em detalhes, destacando, com firmeza, que os irmãos atuavam no escritório no qual as empresas eram criadas e manipuladas, muitas vezes com fornecimentos dados pela Confiança
Factoring
. Veja-se (ID. 278677856):

“(...)
As empresas foram constituídas dentro do escritório do
Dondo
, os responsáveis por isso foi o Joel e o José acompanhados pelo Nivaldo Araújo, que eram pessoas de confiança do
Bosaipo
, já antigas no esquema
. E a maior parte de documentação era arrumado pela... pelo grupo do João Arcanjo Ribeiro, especialmente o Nilson Teixeira, e os cheques eram emitidos por Luiz Eugênio de Godoy, por Guilherme Garcia, antes o Guilherme Garcia como secretário de finanças, depois o Luiz Eugênio, mas também o Senhor Guilherme Garcia na condição de secretário-geral”.

Tais declarações são corroboradas pela ratificação em juízo (ID. 278677897) e depoimentos testemunhais, além dos documentos que instruem a petição inicial, relacionados às apreensões feitas no âmbito do Inquérito Policial
n.°
252/03 (ID. 278677089 – pág. 108/123), especialmente nos computadores da empresa Ômega Auditoria, com diversos arquivos e documentos digitais que evidenciam a atuação dos irmãos contadores, de forma coordenada com outros integrantes do esquema, como responsáveis pela constituição da estrutura societária e contábil que possibilitou a apropriação ilícita dos recursos públicos.

Dentre os documentos e arquivos localizados pelo serviço de inteligência, consta que no mesmo computador no qual estava salvo o curriculum de JOSÉ QUIRINO PEREIRA havia relatórios com nomes de pessoas físicas e jurídicas destinados à emissão de cheques da Assembleia Legislativa. Veja-se (ID. 278677089 – pág. 129):

Ainda, foi identificada uma relação de custos para a reativação de 11 empresas, enviadas para Nilson Teixeira, integrante do esquema da Confiança
Factoring
, e um relatório para a Assembleia legislativa, com o nome de algumas empresas e a observação “até o momento sem repetição de bacanas.
Obs
: falta abrir + cinco empresas”. Confira-se (ID. 278677089 – pág. 122):

(...).

No caso concreto, as provas demonstram que tanto JOEL quanto JOSÉ QUIRINO se valiam de seu conhecimento técnico-contábil para montar estrutura empresarial fictícia e encobrir os rastros da operação fraudulenta, em conluio com os agentes políticos.

A adesão consciente, voluntária e reiterada ao esquema evidencia a clara intenção dos requeridos de causar lesão ao erário. Logo, não se sustenta o fundamento da sentença quanto à exclusão de JOSÉ QUIRINO PEREIRA da condenação, tampouco os argumentos recursais para inocentar JOEL QUIRINO PEREIRA.

Dessa sorte, a responsabilização de HUMBERTO MELO BOSAIPO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA e JOEL QUIRINO PEREIRA pelo ressarcimento ao erário é medida impositiva, não só para dar resposta à sociedade, como para restaurar a integridade do sistema político violado”.

Alie-se a estes fatos que os requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira responderam e foram condenados exatamente por formalizar a existência de diversas empresas fictícias com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso com vistas a desviar dinheiro público, como bem destacou o Ministério Público em suas razões, inclusive citando os autos de no 0004404-47.2007.811.0041, no 0003668-63.2006.8.11.0041, no 00045255-75.2007.8.11.0041 e no 0004135-42.2006.8.11.0041.

Igualmente, o próprio recorrente Joel Quirino trouxe aos autos decisões no âmbito criminal em que foi condenado, juntamente com seu irmão José Quirino Pereira, pelas mesmas condutas, porém, teve reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa (vide id. 287346365).

Assim, ainda que o apelante Joel Quirino Pereira alegue ausência de dolo, desconhecimento do contrato social e inexistência de assinatura ou grafia de sua autoria nos documentos, os elementos colhidos em busca e apreensão na Ômega Contabilidade, os depoimentos prestados e as declarações confirmadas em juízo, notadamente a colaboração premiada de José Geraldo Riva, evidenciam seu efetivo envolvimento, juntamente com seu irmão, afastando a tese de mera utilização indevida de seu nome por terceiros.

Não se trata, portanto, de simples irregularidade formal sem
dano
ao erário, mas de conduta dolosa, voltada à criação de empresa fictícia para fins ilícitos, o que justifica a condenação.

Destarte, evidente a prática de ato de improbidade doloso que lesa ao erário pelos apelantes Humberto Melo
Bosaipo
, Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira hábil à condenação
dos mesmos
ao ressarcimento aos cofres públicos, em conformidade com as provas dos autos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, não tenho dúvida em
acompanhar a douta relatora
para
negar provimento aos recursos de apelação interpostos por Humberto Melo
Bosaipo
e Joel Quirino Pereira e dar provimento ao manejado pelo Ministério Público, tão-somente para estender a condenação de ressarcimento ao erário a José Quirino Pereira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025